Tribunal: TJES
Processo: 5006777-84.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006777-84.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: SERVIMAGEM SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Reparação por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos de ISSQN, consubstanciados no Termo de Intimação Fiscal nº 6.048/2022, e condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir o município competente para a cobrança do ISSQN, se o da sede da empresa prestadora (Linhares) ou o dos locais da efetiva prestação dos serviços; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para a cobrança do ISSQN, como regra geral, pertence ao município do local do estabelecimento prestador, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003. Os serviços em análise não se enquadram nas exceções legais.

Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes as denominações de sede ou filial, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 116/2003 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.117.121/SP).

Os contratos e as notas fiscais demonstram que a empresa apelada manteve estruturas operacionais nos municípios tomadores dos serviços, locais onde efetivamente desenvolveu as atividades de diagnósticos por imagem e manutenção de equipamentos, caracterizando-os como estabelecimentos prestadores.

A competência tributária para a cobrança do ISSQN, no caso, pertence aos municípios onde os serviços foram executados, o que torna nulo o lançamento fiscal efetuado pelo Município de Linhares por manifesta incompetência.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme a Súmula nº 227 do STJ, o qual se configura pela ofensa à honra objetiva, ou seja, à imagem, reputação e credibilidade perante terceiros.

A inscrição indevida de débito em dívida ativa constitui ato ilícito que macula o bom nome comercial da pessoa jurídica e gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo concreto.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a dupla finalidade de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para a cobrança do ISSQN é, em regra, do município onde se localiza o estabelecimento prestador, compreendido como a unidade econômica ou profissional, ainda que temporária, em que o serviço é efetivamente desenvolvido, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, por ofensa à honra objetiva, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I. Súmula nº 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.117.121/SP; STJ, REsp n. 1.060.210/SC; STJ, AgInt no REsp n. 1.709.665/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.539.707/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
5006777-84.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA

JUIZ: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da r. sentença de Id. 15529227, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA, julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (Id. 15529227) declarou a inexistência dos débitos decorrentes do Termo de Intimação Fiscal nº 6.048/2022 e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O dispositivo fundamentou-se no entendimento de que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é devido no local do estabelecimento prestador, que, no caso, corresponde aos municípios onde os serviços foram efetivamente desenvolvidos, e não na sede da empresa em Linhares. Reconheceu, ainda, o dano moral in re ipsa decorrente da inscrição indevida em dívida ativa. Por fim, condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (Id. 15529228), o Município de Linhares sustenta, em suma, que: (i) a cobrança do ISSQN é legítima, pois, nos termos do art. 3º, caput, da LC nº 116/2003, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, que, no seu entender, corresponde à sede da empresa em Linhares, onde não haveria prova da existência de unidades econômicas ou profissionais nos locais de execução dos serviços; (ii) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) a inscrição em dívida ativa, ainda que equivocada, configura mero dissabor, não sendo passível de gerar dano moral indenizável. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 15529230), a empresa apelada refuta os argumentos do recorrente, defendendo que: (i) a competência para a cobrança do ISSQN é dos municípios onde os serviços foram efetivamente prestados, pois ali se configuraram as unidades econômicas e profissionais da empresa, conforme o conceito de "estabelecimento prestador" do art. 4º da LC nº 116/2003, o que foi comprovado pelos contratos e notas fiscais acostados aos autos; (ii) a inscrição indevida em dívida ativa gerou abalo à sua honra objetiva, configurando dano moral in re ipsa, passível de indenização. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal em definir a competência tributária para a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados pela empresa apelada e, consequentemente, analisar a legalidade do lançamento fiscal consubstanciado no Termo de Intimação Fiscal nº 6.048/2022, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

O Município apelante defende que o tributo é devido no local da sede da empresa, em Linhares, ao passo que a apelada sustenta que a cobrança compete aos municípios onde os serviços foram efetivamente executados, por ali se configurarem seus estabelecimentos prestadores.

Com efeito, a matéria atinente à definição do sujeito ativo da obrigação tributária do ISSQN é regulada pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que estabelece em seu artigo 3º a regra geral para a fixação da competência:

Art. 3º
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: [...]

O conceito de "estabelecimento prestador", por sua vez, é crucial para a correta aplicação da regra geral e é fornecido pelo artigo 4º do mesmo diploma legal:

Art. 4º
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

A interpretação conjugada desses dispositivos foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, consolidando o entendimento de que a competência tributária é definida pelo local onde se perfectibiliza o fato gerador, ou seja, onde há uma estrutura, ainda que mínima, capaz de realizar o serviço. Conforme assentado no REsp 1.117.121/SP:

"Assim, a partir da LC 116/2003, temos as seguintes regras:

1ª) como regra geral, o imposto é devido no
local do estabelecimento prestador
, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;

2ª)
na falta de estabelecimento do prestador
, no
local

do

domicílio

do

prestador
.

Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação);

3ª)
nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII
, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador,
o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção.
" (
STJ
; REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

No caso concreto, é incontroverso, e consta expressamente do Termo de Intimação Fiscal nº 6.048/2022, que os serviços prestados pela empresa autora/apelada se enquadram nos subitens 4.01 (Medicina e biomedicina), 4.02 (Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres) e 14.01 (Lubrificação, limpeza, (...) manutenção e conservação de máquinas, etc.) da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar. Tais serviços não se inserem nas exceções previstas nos incisos do artigo 3º, atraindo, portanto, a aplicação da regra geral.

A análise detida dos autos, em especial dos contratos e notas fiscais colacionados, demonstra de forma inequívoca que a apelada, para a execução dos serviços de diagnósticos por imagem e manutenção de equipamentos, manteve estruturas operacionais nos municípios tomadores dos serviços (Ibiraçu, Águia Branca, Pancas, Sooretama, Marilândia, entre outros).

Mister consignar que a natureza dos serviços, que envolve o manuseio regular de equipamentos de radiologia, a realização de exames e a manutenção
in loco
, pressupõe a existência de unidades econômicas e profissionais nos locais de execução, ainda que de caráter temporário, configurando o "estabelecimento prestador" na acepção do artigo 4º da LC 116/2003.

Dessa forma, o serviço deve ser considerado prestado, e o imposto devido, nos municípios onde a apelada efetivamente desenvolveu suas atividades, e não no Município de Linhares, onde se localiza a sua sede administrativa. A pretensão do Fisco Municipal de Linhares de atrair para si a competência tributária com base unicamente no domicílio fiscal da empresa contraria a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são claros:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA O RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR EM QUE HAJA UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL CAPAZ DE REALIZAR O SERVIÇO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva (REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,DJe de 05/03/2013),
na vigência da LC 116/03, o município competente para exigir o imposto sobre serviço de qualquer natureza é aquele no qual se situa o estabelecimento do prestador, ou seja, a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário.
[...] (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.709.665/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que "
A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica
" (REsp 1160253/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/10). 2. "
Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.
" (REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013 - representativo de controvérsia). [...] (
STJ
; AgRg no REsp n. 1.539.707/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 14/10/2015.)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do lançamento fiscal efetuado pelo Município de Linhares, por manifesta incompetência tributária.

No que tange à condenação por danos morais, entendo que também não assiste razão ao apelante. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula nº 227 do STJ, admite que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, o qual se configura pela ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, reputação e credibilidade perante o mercado.

A inscrição indevida de débito fiscal em dívida ativa, como ocorreu no caso, constitui ato ilícito que gera, por si só, o dever de indenizar, configurando o dano moral
in re ipsa
. Tal ato impõe à empresa restrições creditícias, dificulta sua participação em certames licitatórios e macula seu bom nome comercial, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto. A conduta do ente municipal, ao efetuar uma cobrança manifestamente indevida e proceder à inscrição em dívida ativa, ultrapassa o mero dissabor e atinge a honra objetiva da pessoa jurídica.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, mantida a sentença em sua integralidade, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.